Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702995-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FONSECA DE MELO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Fonseca de Melo tendo por objeto a r. decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, pelo MM. Juízo de Direito da 6.a Vara da Fazenda Púbica do Distrito Federal. Transcrevo a r. decisão: Como é de singela percepção, o benefício da gratuidade de justiça, regulado pelo art. 98 e seguintes do NCPC é benesse de ordem personalíssima concedido a quaisquer dos litigantes que comprove situação de hipossuficiência financeira. Pelo simples fato de possuir caráter subjetivo e individual, o multicitado benefício não deve e não pode ser estendido aos patronos das partes eventualmente com ele agraciadas, haja vista que procura a satisfação de direito que lhe é próprio. Assim, por consectário lógico, deve o advogado, na fase de cumprimento de sentença, efetuar o pagamento das respectivas custas, sob pena de indeferimento do requerimento. À vista dessas considerações, venha pelo advogado o recolhimento das custas referentes aos honorários pleiteados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do cumprimento de sentença, neste ponto. No mesmo prazo, deverá apresentar planilha pormenorizada do débito. O agravante informa que requereu cumprimento de sentença, cujo débito inclui também os honorários advocatícios, e acrescenta que é uma faculdade do advogado pleitear conjuntamente ou de forma autônoma o valor referente às verbas sucumbenciais. Esclarece que a causídica não hesitaria em recolher custas processuais quanto à verba de sucumbência, porém, assevera que o recolhimento somente é exigível quando o cumprimento é requerido de forma autônoma, ou seja, em separado. No caso em referência, enfatiza que não se trata de cumprimento de sentença de verba exclusiva de honorários de sucumbência, mas execução conjunta com o débito principal e, assim, à toda evidência, se os honorários sucumbenciais são cobrados em conjunto com o débito principal, e se há gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento, não há necessidade de recolher custas em apartado pelo advogado. Alega urgência e dano irreparável, tendo em visto que, após o transcurso do prazo concedido à causídica, e sem o recolhimento das custas, o feito poderá ser extinto ou será dado continuidade no cumprimento de sentença somente quanto ao débito devido ao agravante, de forma a forçar a advogada a promover execução autônoma para receber os honorários de sucumbência. Requer seja o presente agravo recebido e concedida a liminar para determinar o prosseguimento no cumprimento de sentença de forma conjunta, ou seja, do débito principal e dos honorários advocatícios, dispensando a causídica de recolher as custas processuais. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão da tutela requerida. Com efeito, importante considerar que a Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado, in verbis: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Infere-se que o aludido cumprimento de sentença engloba a verba honorária e, também, o valor decorrente da condenação. Destarte, a exigência do recolhimento das custas pertinentes à fase de cumprimento de sentença acarretaria a cisão do objeto processual, tendo em vista que o exequente, ora agravante, ao contrário de sua causídica, é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual dispensado da cobrança das custas, com apoio no art. 98 do CPC. Dessa forma, em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a Jurisprudência do tribunais não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, é a Jurisprudência desse eg. TJDFT, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do Art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido. 07173096020198070000, Acórdão no 1240917, 3a Turma Civel, Rel. Roberto Freitas, DJe 04/05/2020 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido. 07005658720198070000, Acórdão no 1167657, 5a Turma Cível, Rel. Josapha Francisco dos santos, DJe 07/05/2019 Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, e com o intuito de se evitar o possível risco ao resultado útil do processo, CONCEDO a liminar a fim de se manter o benefício de gratuidade de justiça, concedido na fase de conhecimento, também ao cumprimento de sentença, impondo-se a dispensa da exigência de recolhimento das custas processuais. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021, 11:37:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator